Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-61.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO n.o 1002223-61/2021 - COMARCA DE JACIARA
APELANTE: CÍNTIA DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRO GRAU POR INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA DECRETANDO EM DEFINITIVO A PERDA DO BEM PARA A UNIÃO – SUPERVENIÊNCIA DE TILUTO NOVO – RECURSO PREJUDICADO.
Inviável a discussão de restituição de bem apreendido, quando o pleito postulado ataca decisão anterior a sentença condenatória, acarretando perda superveniente do objeto, haja vista a existência de novo título, qual seja, sentença condenatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002223-61.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CINTIA DE SOUZA - CPF: 960.477.981-87 (APELANTE), WESLEY DOS SANTOS SILVA - CPF: 092.423.836-43 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 062.288.921-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRO GRAU POR INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
DECRETANDO EM DEFINITIVO A PERDA DO BEM PARA A UNIÃO –
SUPERVENIÊNCIA DE TILUTO NOVO – RECURSO PREJUDICADO
.

Inviável a discussão de restituição de bem apreendido,
quando o pleito postulado ataca decisão anterior a sentença condenatória, acarretando
perda superveniente do objeto, haja vista a existência de novo título, qual seja, sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de CINTIA DE SOUZA, contra a decisão editada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT (Ação penal 1002223-61.2021),
que indeferiu o pedido de

restituição
da motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NPM-3947, chassi 9C2KC1550AR005163, apreendida durante investigação, vez que existem fortes indícios de que o veículo fora utilizado para prática dos crimes definidos na Lei n° 11.343/06.

Em suas razões (pag. 48/51-PDF) a recorrente requer, em síntese, a restituição do referido veículo apreendido, sob o fundamento de ser legítima proprietária do bem, e que
“Fato é que a moto não interessa ao processo que originou a sua apreensão, que só se consumou por estar o objeto, no local em que ocorreu a captura do denunciado.”
(pags. 49-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna improvimento do recurso da defesa (pags. 55/59-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 62/66-PDF), nos seguintes termos:

“Restituição de bens – Descabimento – processo ainda não findou – perdimento em favor da união, caso haja manutenção da condenação da apelante. Propriedade do veículo que não restou devidamente comprovada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

PARECER ORAL (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE
ASVOLINSQUE PEIXOTO
(PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Retifico o parecer escrito, manifestando-me pela prejudicialidade do recurso, em face de sentença definitiva superveniente.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE, OAB MT 25115-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Consoante relatado, a recorrente CINTIA visa a restituição do referido veículo a motocicleta, marca Honda, modelo CG150 Fan, placa NPM-3947, nos autos da ação penal no 6871-09.2018.811.0010, onde o réu RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA, foi apreendido com substâncias entorpecentes e o referido bem.

Em primeiro grau o pedido de restituição foi negado pelo juízo de primeiro grau, fundamentado o referido bem interessava ao processo e que não havia elemento de certeza quanto ao desinteresse da motocicleta para a ação penal,
verbis
:

“Verifica-se, que a requerente CINTIA DE SOUZA requereu a restituição da motocicleta Honda CG150 FAN ESI, ano 2009/modelo 2010, cor preta, placa NPM-3947, contudo, em que pese a requerente alegar ser proprietária da motocicleta, forçoso consignar que o bem interessa ao processo de modo substancial para a prova e investigações que estão sendo produzidas, bem como diante das dúvidas quanto a licitude da coisa apreendida.

Nota-se, que o veículo apreendido trata-se, em síntese de instrumento utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo certo que o denunciado RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA foi preso em flagrante delito, supostamente, realizando a comercialização de drogas (Código 122899).

Assim, não se constatando, ainda, elemento de certeza quanto ao desinteresse da motocicleta para a ação penal, a restituição do bem deve ser indeferida, até nova eventual decisão do juízo ou o trânsito em julgado da sentença.

(...)

Ante o exposto, por entender que o bem ainda interessa ao processo, e ainda, considerando indícios de que a motocicleta estava sendo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas INDEFIRO o pedido formulado pela requerente CINTIA DE SOUZA”
(Decisão pag. 27/28-PDF).

Contudo, em pesquisa realizada nos autos originários, consta que
após a impetração deste recurso foi prolatada sentença na ação penal originária,
oportunidade em que o juízo de primeiro grau deu perdimento definitivo ao referido bem ora questionado.

Nesse sentido, tenho que o pleito postulado atacando decisão anterior a sentença condenatória está prejudicado
em decorrência da perda superveniente do objeto, haja vista que há novo título, qual seja, sentença condenatória.

A propósito, trago os seguintes julgados:

(TJPR)
“
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM, PORQUANTO OS MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS INTERESSAM AO DESLINDE DO FEITO, COM BASE NO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NOS AUTOS PRINCIPAIS. CONTUDO, OMISSA NA QUESTÃO DA DESTINAÇÃO DOS BENS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO PREJUDICADA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MERITÓRIA EM PRIMEIRO GRAU
.(...)
(APL: 00027178220178160061 Capanema 0002717-82.2017.8.16.0061 (Acórdão), Relator: Pedro Luis Sanson Corat, Data de Julgamento: 28/03/2022, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2022).

(TJMG)
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada sentença penal condenatória nos autos principais, que determinou o perdimento dos bens apreendidos, o pedido incidental de restituição de coisa apreendida resta prejudicado, diante da perda de seu objeto.
(APR: 10481210009322001 Patrocínio, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/10/2021).

(TJMS)

“APELAÇÃO CRIMINAL RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE QUE DECRETA O PERDIMENTO PERDA DO INTERESSE RECURSAL RECURSO NÃO CONHECIDO.

Decretada a perda de bem apreendido por sentença condenatória superveniente, torna insubsistente o título anterior e, consequentemente, o recurso contra ele interposto, por falta de interesse processual. Contra o parecer, não conheço do recurso por restar prejudicado.”
(Apelação n. 0827387-51.2017.8.12.0001 Campo Grande; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3a Câmara Criminal, Julgado em 25.01.2018).

A vista do exposto, dou por prejudicado o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022